Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-04.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000345-04.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

AGRAVADO: DELMIRA COSTA PORTO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COMPLEXO UNIMED. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. MEDIDA LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMEAÇA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO REPRESENTANTE LEGAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ADI 5941/STF. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). NATUREZA SUBSIDIÁRIA. EXISTÊNCIA DE MULTA DIÁRIA (ART. 537 DO CPC). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DECRETAR PRISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA MULTA E DA ORDEM DE CUSTEIO. AFASTAMENTO DA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em agravo de instrumento, compete ao Tribunal apreciar, em cognição sumária, a correção da decisão interlocutória agravada, sem adentrar no mérito de fundo da demanda, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem.

2.

Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC), sendo legítimo ao beneficiário demandar qualquer das empresas do Complexo Unimed, consideradas solidárias à luz da teoria da aparência e da jurisprudência consolidada do STJ.

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, reconheceu a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que respeitados o devido processo legal, a proporcionalidade, a dignidade do devedor e a vedação de punição daquele que não possui meios efetivos de cumprir a obrigação.

4.

O crime de desobediência (art. 330 do CP) tem natureza subsidiária, somente se configurando na ausência de sanção específica de natureza civil, administrativa ou processual. Havendo cominação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, a conduta torna-se penalmente atípica, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O juízo cível não detém competência para decretar ou ameaçar prisão em razão de suposto crime de desobediência, cabendo-lhe, quando muito, encaminhar peças ao Ministério Público para eventual persecução penal perante o juízo criminal competente, consoante precedentes do STJ.

6.

A adoção de medidas coercitivas deve ocorrer dentro dos limites da jurisdição civil, privilegiando-se instrumentos como multa diária e outras medidas indutivas, sem conversão indevida em sanção penal, especialmente quando não demonstrado descumprimento doloso e existindo meio processual adequado para compelir o cumprimento da ordem.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PREVISÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO REPRESENTANTE LEGAL DA OPERADORA AGRAVANTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000345-04.2025.8.05.9000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII

Salvador, .